Tribunal: TJMT
Processo: 1011383-74.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011383-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DISTRITO MT CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 14.697.931/0001-03 (RECORRIDO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1011383-74.2020.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido(s):

DISTRITO MT CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXCESSO NÃO EVIDENCIADO – CÁLCULO DO EXEQUENTE EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pugna a Recorrente pela existência de excesso de execução, entendendo que há diferença entre o valor apontado pela Recorrida e o realmente devido.

Pois bem. Em resumo, a ação versa sobre cobrança indevida do serviço “Solução TI”, a qual acrescia o valor de R$ 95,99 (noventa e cinco reais e noventa e nove centavos) na fatura da consumidora, ora recorrida.

Ao distribuir a demanda, em 06/03/2020, a recorrida já havia pagado a quantia de R$ 319,97 (trezentos e dezenove reais e noventa e sete centavos), tendo solicitado a devolução desse valor e indenização por danos morais.

O juiz a quo deferiu a liminar nos seguintes termos (ID n° 106980467):

“Isto posto, com fundamento no art. art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à Reclamada até ulterior deliberação deste juízo, suspenda o serviço e a respectiva cobrança a título “Serviços Solução TI”, no prazo de 5 (cinco) dias.

Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência.

Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais.”

Em sede de impugnação a recorrida demonstrou o descumprimento da liminar, eis que o valor continuava a ser cobrado mensalmente, juntando novas faturas.

A sentença, ID n° 106980505, julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

“Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) tornar definitivos os efeitos da decisão antecipatória (id. 3037507); b) condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 319,97 (trezentos e dezenove reais e noventa e sete centavos), em dobro, a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) desde a citação; c) indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”

Após o trânsito em julgado, em 10/09/2020, houve o pagamento voluntário da condenação pela recorrente, conforme ID n° 106980510, no valor de R$ 2.774,26 (dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), abarcando o dano material e a multa de astreintes.

Em 30/09/2020, ID n° 106980515, a recorrida postulou complementação do pagamento, aduzindo que pagou pelo serviço denominado “Serviços Solução TI”, no valor mensal de R$ 95,99 (noventa e cinco reais e noventa e nove centavos) até setembro de 2020, que em dobro correspondia a R$ 1.945,40 (mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos).

Assim, com o valor de R$ 1.945,40 somado a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a condenação totalizava a quantia de R$ 3.945,40 (três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), valor inferior ao depositado.

Garantida a execução e apresentada Impugnação, o juiz a quo entendeu que a diferença é devida.

Compartilho do entendimento do magistrado, tendo em vista que a sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança nas faturas, assim, todos os valores pagos pela recorrida devem ser devolvidos, em dobro, nos termos da sentença.

Isso porque a cobrança já foi declarada como indevida, fazendo coisa julgada, não sendo necessário a recorrida ingressar com outra demanda para requerer a devolução dos valores cobrados indevidamente após o ingresso dessa ação.

Dessa forma, está correto o cálculo da recorrida, devendo ser levantada a diferença pleiteada.

No mais, como foi evidenciado o pagamento indevido, a sua manutenção resultaria em enriquecimento sem causa da recorrente.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, sem prejuízo aos já fixados na fase de conhecimento.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022